Tribunal: TJPA
Processo: 0801089-96.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801089-96.2021.8.14.0010

APELANTE: JOSE ROBSON SANTOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0801089-96.2021.8.14.0010.

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BREVES-PA

APELANTE: JOSÉ ROBSON SANTOS DOS SANTOS

REPRESENTANTE:
JOSÉ DE MATOS FERNANDES – OAB-PA 5932

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART
.5º, INCISOS I, II E III, C/C ART.7, INCISO I DA LEI Nº 11.340/2006
). RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA.

I. CASO CONCRETO

1. Apelação interposta por
JOSÉ ROBSON SANTOS DOS SANTOS
contra sentença condenatória à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime semiaberto, pelo crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art.5º, III e art.7, inciso I e IV da lei nº 11.340/2006.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: Reconhecimento de ofício da prescrição retroativa, matéria de ordem pública, entre o recebimento da denúncia (14/02/2022) e a sentença (26/09/2025). Análise do mérito prejudicado.

III. FUNDAMENTAÇÃO

3. Aplicação do art. 110, § 1º, CP, regulando-se a prescrição pela pena concreta (3 meses), nos termos do art. 109, VI, CP (3 anos).

4. Lapso de 3 anos, 1 mês e 20 dias, excede o prazo de 3 anos, sem causas interruptivas ou suspensivas, com trânsito em julgado para a acusação.

III. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade, nos arts. 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, todos do CP.

Tese
: A prescrição retroativa da pretensão punitiva é reconhecida de ofício quando o lapso entre recebimento da denúncia e sentença, regulado pela pena concreta, revela extinção da punibilidade, ainda com trânsito em julgado parcial para a acusação.

Dispositivos relevantes
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º.

Jurisprudência
: TJPA - APL 201430188272 PA, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Câmara Criminal Isolada, DJ 05/11/2014 [, do voto]; Acórdão nº 112492, Rel. Juiz Convocado Altemar Paes, DJ 28/09/2012.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelent
í
ssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1
ª
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e RECONHECER DE OF
Í
CIO A EXTIN
ÇÃ
O DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRI
ÇÃ
O, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia vinte e oito de maio de dois mil e vinte e seis e término no dia oito de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
08
de junho de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0801089-96.2021.8.14.0010.

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BREVES-PA

APELANTE: JOSÉ ROBSON SANTOS DOS SANTOS

REPRESENTANTE:
JOSÉ DE MATOS FERNANDES – OAB-PA 5932

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interposta por
JOSÉ ROBSON SANTOS DOS SANTOS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Breves-PA
que condenou o apelante a pena de
3 (três) meses de detenção, e
m regime

inicial
semiaberto,
pelo crime tipificado no
art. 129, §9º, CP c/c art. 5º, incisos I, II e III, c/c art. 7º, incisos I, da Lei 11.340/06.

Narrou à denúncia
(id.34743319),
“que no dia
04 de julho de 2021, por volta das 01h50min, o apelante agrediu fisicamente a companheira, ora vítima M. D. G. L. G. com um soco na região da face, deixando-a lesionada.

Desta forma o acusado fora denunciado às penas do
delito previsto no
artigo 127,§9º, do Código Penal e c/c art.5º, I, II e III, c/c art 7º, I da Lei nº 11.340/06.

Denúncia recebida em
14/02/2022
(id.34743321)

Resposta à Acusação. (id.34743327)

Citação do réu. (id.34743323)

Termo de Audiência e memoriais orais. (id.34743371)

A sentença foi prolatada em
03/04/2025
(id.) no qual
julgou procedente a pretensão punitiva estatal
para
CONDENAR
o denunciado
JOSÉ ROBSON SANTOS DOS SANTOS
pela prática do disposto nos
art. 129, § 9º, do CPB, c/c art.5º, I, II e III, c/c art.7, inciso I da Lei nº 11.340/2006.

Em
razões recursais do apelante (id.34743382)
a Defesa requereu
: 1)
Absolvição por insuficiência probatória.

Em sede de contrarrazões
(id.34743385), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.35490538), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recursos de
Apelação Penal
interposta por
JOSÉ ROBSON SANTOS DOS SANTOS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Breves-PA
que condenou o apelante a pena de
3 (três) meses de detenção, e
m regime

inicial
aberto,
pelo crime tipificado no
art. 129, §9º, CP c/c art. 5º, incisos I, II e III, c/c art. 7º, incisos I, da Lei 11.340/06.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRÇÃO

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. As defesas, entretanto, interpuseram recursos.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110

- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, III e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI- em três anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

O réu fora condenado a
3 (três) meses de detenção
, no qual o lapso temporal prescreve em
3 (três) anos
, conforme prevê o art. 109, VI do CPB.

Considerando que a denúncia foi recebida em
14/02/2022 (id.
34743321
),
a sentença prolatada em
03/04/2025
, (
id.34743375
), transcorreram
3 (três) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias
, estando prescrita a pretensão punitiva para o recorrente.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
JOSÉ ROBSON SANTOS DOS SANTOS
.

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no
art. 129, §9º, CP c/c art. 5º, incisos I, II e III, c/c art. 7º, incisos I, da Lei 11.340/06
,
imputado ao apelante

JOSÉ ROBSON SANTOS DOS SANTOS
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, art. 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto
.

Belém/PA,
08
de junho de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/06/2026